Tribunal: TJES
Processo: 5010659-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010659-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: KERLEY MERLO SIBIEN e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, pela qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória acolheu Exceções de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócios, excluindo-os do polo passivo. O agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa em razão de o redirecionamento ter sido deferido em 2018, sem impugnação à época, e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade passiva, suscitada em Exceção de Pré-Executividade anos após o redirecionamento da execução fiscal, está acobertada pela preclusão; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados por equidade comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não tenha sido objeto de decisão definitiva precedida de contraditório efetivo.

A ausência de intimação válida ou de ciência inequívoca dos agravados acerca da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo impede o reconhecimento da preclusão consumativa.

A citação por edital, com nomeação de Curador Especial que não apresentou defesa, não configura exercício efetivo do contraditório apto a obstar a posterior arguição de ilegitimidade.

A primeira manifestação válida dos agravados ocorreu apenas após a constrição de ativos financeiros, momento em que apresentaram Exceção de Pré-Executividade, o que afasta a alegação de inércia processual anterior.

A observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988) impõe o reconhecimento da possibilidade de análise da ilegitimidade passiva no caso concreto.

Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$5.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, mostram-se proporcionais ao grau de zelo e à complexidade da causa, em consonância com o art. 85, §2º, I, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade a qualquer tempo, quando inexistente prévia intimação válida que assegure o contraditório.

Não comporta redução a verba honorária fixada por equidade quando observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC e demonstrada a proporcionalidade em relação à complexidade da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5010659-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
DALTON SALLES CORDEIRO e KERLEY MERLO SIBIEN

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de Id 71175772 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº0009364-13.2009.8.08.0024) ajuizada originalmente em face de
KASAPRONTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
, acolheu as Exceções de Pré-Executividade apresentadas para reconhecer a ilegitimidade passiva de
DALTON SALLES CORDEIRO
e
KERLEY MERLO SIBIEN
.

Em suas razões recursais de Id 14673190, o agravante sustenta, em síntese:
I)
a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o redirecionamento da execução foi deferido em 16/05/2018, sem que houvesse interposição de recurso no prazo legal, vindo os agravados a se manifestar apenas em 2024 e 2025;
II)
que a legitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, não pode ser revolvida após decisão judicial pretérita já transitada em julgado;
III)
caso mantida a decisão, deve ser reduzido o valor da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões de
DALTON SALLES CORDEIRO
em Id 17580899.

Sem contrarrazões de
KERLEY MERLO SIBIEN
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que formulou o agravado
DALTON SALLES CORDEIRO,
em suas
contrarrazões
de Id 17580899, pedido de antecipação de tutela a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores objeto de penhora online.

Ocorre que a decisão ora recorrida expressamente determinou a manutenção do bloqueio dos valores até o julgamento do presente recurso, de modo que, se irresignado com tal disposição, deveria o agravado ter interposto, à época, o competente recurso, não sendo possível valer-se deste Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa como espécie de sucedâneo recursal, formulando pedido de tutela de urgência em sede de contrarrazões.

Ademais, encontrando-se o feito já em condições de julgamento, passo desde já ao juízo de cognição exauriente do mérito recursal.

Pois bem. Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se contra decisão que acolheu exceções de pré-executividade para excluir sócios do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade.

O cerne da controvérsia reside no fato de o redirecionamento da execução ter sido deferido originalmente em 16 de maio de 2018, enquanto as defesas dos sócios foram protocoladas apenas anos depois (2024 e 2025).

É cediço que as matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, não se sujeitam à preclusão temporal e podem ser examinadas a qualquer tempo, desde que não tenham sido objeto de decisão anterior
definitiva
. No caso concreto, a análise detida dos autos revela que não houve a devida intimação ou ciência pretérita dos agravados que possibilitasse o exercício do contraditório antes das exceções de pré-executividade ora analisadas.

Quanto ao agravado
DALTON SALLES CORDEIRO
, observa-se que sua inclusão no polo passivo decorreu de decisão em 2018. Todavia, o executado foi citado por edital e, diante de sua revelia, foi-lhe nomeado Curador Especial (Defensoria Pública), que embora tenha se cadastrado nos autos, não apresentou qualquer defesa ou manifestação de mérito à época.

Assim, o primeiro momento de ciência efetiva e manifestação válida do agravado ocorreu apenas com a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, logo após o bloqueio de seus ativos financeiros. Inexistindo intimação pessoal ou defesa anterior, não há que se falar em preclusão consumativa.

Do mesmo modo, não se observa tenha a agravada
KERLEY MERLO SIBIEN
sido devidamente intimada da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo do feito executivo, de modo que, tomando ciência somente após a realização das medidas constritivas, não há que se falar em preclusão da matéria.

Portanto, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CFRB/1988), a discussão acerca da ilegitimidade passiva foi corretamente admitida pelo juízo a quo, afastando-se a tese de preclusão, única apresentada pelo
ESTADO
, que não impugnou o mérito da questão.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que os valores fixados pelo juízo de origem, por equidade, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para os patronos de
DALTON SALLES CORDEIRO
e R$3.000,00 (três mil reais) para os patronos de
KERLEY MERLO SIBIEN
– cuja diferenciação foi adequadamente justificada na decisão recorrida em razão da diferença na diligência e zelo (art.85, §2º, I, do CPC) – não comporta redução, mostrando-se compatível com o grau de complexidade da causa e guardando proporção com o valor do débito perseguido no feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.